Tribunal: TJDFT
Processo: 0710818-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710818-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A V G COMERCIO DE CELULARES LTDA - ME, ANTONIO GOMES DA SILVA, VERA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA, GUTIERRES OLIVEIRA DA SILVA, CIRIACO &amp; SILVA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP, STL COMERCIO DE CELULAR LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO DO SHOPPING QUE! D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto AVG Comércio de Celulares Ltda – ME, Antônio Gomes da Silva, Vera Lúcia Oliveira da Silva, Gutierres Oliveira da Silva, Ciriaco &amp; Silva Comércio de Eletrônicos Ltda – EPP e STL Comércio de Celulares Ltda - ME em face da decisão da lavra do MM. Juiz da 22a Vara Cível de Brasília que admitiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos próprios autos, a teor do art. 50, do CC. Indeferida a liminar pretendida por esta Relatoria, a qual almejava obstar à desconsideração da personalidade jurídica da empresa exequenda, a parte agravada peticionou, informando que, considerando que os autos do cumprimento de sentença versam somente sobre a cobrança de honorários sucumbenciais, o escritório Viveiros Advogados Associados solicitou a substituição do polo ativo da presente demanda, a fim de que constasse exclusivamente como exequente. Acrescente-se que o julgador singular proferiu a decisão de ID no 26191696, pág. 02, em 30.03.21, para fazer constar, como exequente, a sociedade de advogados, retificando-se o polo ativo. Em sendo assim, e com base no art. 85, § 15, do CPC, promova a retificação na distribuição, passando a constar no polo passivo do presente recurso Viveiros Advogados Associados. Após, intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator